Tribunal: STF
Processo: Rcl 48505
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



    III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.